Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-50.2021.8.11.0030
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000713-50.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDINEI DE ROMA SANTOS - CPF: 014.980.071-12 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FATURAS, TELAS SISTÊMICAS E RELATÓRIO DE CHAMADAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 135403680, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº
0291587105
, bem como a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 138,56 (cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos),
determinando a exclusão do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A prescrição;

2)

A comprovação da relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito;

3)

A regularidade do apontamento do débito;

4)

A eficácia probatória das informações extraídas dos sistemas da Vivo – Sistemas que atendem a critérios legais de certificação;

5)

A inexistência de danos morais;

6)

A aplicação da Súmula 385 do STJ;

7)

O valor da condenação – Violação ao artigo 944 CC;

8)

A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento – Mitigação da Súmula 54/STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da reclamada em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Por outro lado, em se tratando de relação de consumo aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial a data do efetivo conhecimento pelo consumidor da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.

No caso, o autor teve ciência inequívoca acerca do respectivo apontamento em
10/06/2021
, conforme se vê do documento de negativação anexado no id. 135403435, ajuizando a presente demanda em
24/06/2021
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL
– DEVER DE INDENIZAR –
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
– NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando relação de consumo, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo que sua fluição tem início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo consumidor
.

Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de proteção ao crédito em 30/04/2020, ajuizando a ação de reparação de danos morais em 07/05/2020.

Os autos estão devidamente instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3º, inciso I, do NCPC.

Não demonstrada a legitimidade da negativação deve a mesma ser declarada como inexistente.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a relação jurídica entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado nº: 1011531-82.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 15/10/2020) (grifei)

Logo, inaplicável o artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, razão pela qual
afasto
a ocorrência de prescrição trienal no presente caso.

Da análise do documento anexado aos autos (id. 135403435), constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de

R$ 138,56 (cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos)
,
que

afirma desconhecer.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas faturas, telas sistêmicas e relatório de chamadas, referentes a linha telefônica de nº (65) 9 9999-9567, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/20.

Ademais, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, o autor, em seu depoimento pessoal, declarou que possui junto à reclamada o chip de nº
9 9673-9597
, afirmando que não se recorda do telefone de nº
9 9999-9567
, nem mesmo de ter contratado o plano telefônico com a demandada.

Insta ressaltar que a parte que requer depoimento pessoal deve assumir o risco de produzir elemento de convicção contra seu interesse. A propósito:

DEPOIMENTO PESSOAL - MEIO DE PROVA - VALIDADE - PROVA SUFICIENTE DO ALEGADO
- INVERSÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT. RI 2035/2011, Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2012, Publicado no DJE 15/03/2012).
Destaquei.

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
23/06/2017
), já possuía outra anotação
preexistente
no cadastro de inadimplência, realizada pelo
Banco Bradesco Cartões S/A
, em
28/03/2013
, que somente foi excluída em
05/01/2018
, conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 12 de Setembro de 2022

Carta Nº
HA0922023323

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
01498007112

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 01498007112:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

EC01498007112 10/02/2013 14/03/2013 24/03/2013 05/01/2018 170,28

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES S.A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CT01498007112 15/02/2013 18/03/2013 28/03/2013 05/01/2018 354,51

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0291587105 10/12/2016 13/06/2017 23/06/2017 20/08/2021 138,56

**************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 12/09/2022 às 15:46:37

==============================================================================================================

Ressalte-se que a negativação alhures mencionada foi objeto de discussão judicial no processo sob n°
1000206-31.2017.8.11.0030
, com sentença de improcedência, transitada em julgado em
30/09/2019
,
conforme consulta de andamento processual procedida junto ao sistema PJe
.

Assim sendo, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022